Tribunal: TJSP
Processo: 2146717-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas cautelares alternativas, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas cautelares alternativas, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146717-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente PAULO SA GARI
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146717-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.743
2
HABEAS CORPUS No: 2146717-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: PAULO SÁ GARI
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da Comarca de Osasco
Voto no: 11.743
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela
prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão da
liberdade provisória e, subsidiariamente, almeja a liberdade com a
fixação de medidas cautelares alternativas, em razão da pandemia
da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o
paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da
incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento
médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem
adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine
no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode
ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de PAULO SÁ
GARI, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Plantão da Comarca de Osasco, pleiteando a concessão da liberdade provisória.
Subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas cautelares
alternativas. No mérito, requer a confirmação da ordem.
O paciente foi preso em flagrante em 25 de junho de 2020,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido a prisão
convertida em preventiva no dia seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146717-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.743
3
A impetração alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, vez que a decisão carece de fundamentação idônea, se
baseando unicamente na gravidade abstrata do delito.
Ademais, alega que por ocasião da pandemia do Covid-19,
corre-se o risco de contágio em massa nas prisões, proporcionado pela
aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, devendo ser tomadas
cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n. 62/2020 do
CNJ. Além disso, afirma que a prisão preventiva foi decretada em descompasso
com tal recomendação, uma vez que o crime não envolve violência ou grave
ameaça.
Por fim, sustenta que o paciente é primário e possui
residência fixa.
O pleito liminar foi negado (fls. 67/69).
Dispensadas as informações por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 74/78).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta, do Boletim de Ocorrência, que policiais estavam em
serviço no dia dos fatos quando resolveram fazer uma incursão na favela do
Murão. Uma parte da equipe adentrou à comunidade pelo acesso existente na
Marginal do Cadaval e a outra parte entrou pelo acesso que existe em uma viela
na estrada do Pequiá.
Ocorre que, em determinado momento, avistaram um
indivíduo com uma sacola em mãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146717-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.743
4
Assim que notou a presença dos policiais, tentou fugir, mas
foi contido. Em sua posse foram localizadas 1.900 (mil e novecentas) unidades
de cocaína com peso líquido de 1.376,5g (mil trezentos e setenta e seis
gramas e cinco decigramas); 178 (cento e setenta e oito) unidades de
maconha, com peso líquido de 409,3g (quatrocentos e nove gramas e três
decigramas) e 228 (duzentos e vinte e oito) unidades de pedras de crack,
com peso líquido de 40,1g (quarenta gramas e um decigrama).
Ato contínuo, a equipe contava com um cão farejador que
encontrou em um barraco embaixo de entulhos, próximo de onde PAULO foi
detido, mais cocaína, idênticas às apreendidas em poder do paciente.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não é o caso de conceder a
ordem.
Com efeito, o tráfico de drogas é crime que se reveste de
elevada gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu razão
mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio
de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o,
portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
devendo ser destacado, ainda, que o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146717-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.743
5
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, exerça profissão lícita,
possua endereço certo e conhecido e não lhe pese nada desabonador sobre suas
condutas, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o decreto
cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem sua manutenção, conforme
previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido,
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146717-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.743
6
26/09/2017).
Desta forma, é absolutamente inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas
mostram-se insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime
em comento.
Mesmo no contexto da atual pandemia do Coronavírus, ante
a ausência de comprovação de que PAULO faça parte do chamado grupo de
risco da doença, bem como ante a ausência de evidência de infectados ou de
casos suspeitos de infecção pelo corona vírus na unidade prisional em que se
encontra, não se mostra razoável a concessão da pretendida liberdade provisória,
sobretudo, em face do crime concretamente grave em tese praticado, porquanto
a elevada quantidade de drogas apreendidas indica prima facie vinculação mais
profunda com a criminalidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do Coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
Frise-se também que o Poder Público já vem tomando
diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146717-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.743
7
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do Coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR